Tribunal: TCU
Processo: 005.770/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9089/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.770/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Astro Cordeiro Gouveia (XXX.269.615-XX); Celma Gomes Bortoloti (XXX.994.617-XX); Dinorah de Lara Pimentel (XXX.985.968-XX); Doraci Maria Andretti (XXX.229.139-XX); Gilson Munoz de Carvalho (XXX.985.991-XX); Iracema Libano Ferreira (XXX.562.288-XX); Josefa Mesquita Pinto (XXX.611.953-XX); Josefa Nunes Pinto (XXX.251.414-XX); Luzia Lombelo (XXX.051.508-XX); Maria José Porto dos Santos (XXX.064.724-XX); Teresa Araújo dos Santos (XXX.970.123-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.